Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-83.2017.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002794-83.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVA MARTINS DE PAULA - CPF: 453.256.001-25 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios:

1002794-83.2017.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Embargante(s):

ENERGISA S/A

Embargado(s):

EVA MARTINS DE PAULA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

16/07/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso inominado que interpôs e mantiveram a sentença que declarou a inexistência dos débitos das faturas impugnadas, determinou a revisão de consumo para a média e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão da existência de corte do serviço, com o que não concorda, pois alega que não praticou qualquer irregularidade.

Alegou que inexiste ato ilícito a ser indenizado, que não praticou qualquer irregularidade, de modo que a sentença fora prolatada com erro de premissa, sendo omissa, o que pretende seja corrigido por meio do acolhimento dos aclaratórios.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição dos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive restando fundamentado
que não houve comprovação quanto ao aumento injustificado do consumo, de modo que o corte fora indevido, conforme integra do voto, que cito:

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão de faturas e alegação de consumo acima da média, posto que o consumidor alega que não consume a proporção de energia registrada, bem como que teve o serviço interrompido, teses acolhidas pelo magistrado a quo.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado e que não há dano moral a ser indenização por se tratar de mera cobrança.

Pois bem.

V O T O R E L A T O R

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado a quo, posto que restou demonstrada a média de consumo muito abaixo das faturas questionadas, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte do serviço, tendo havido liminar para restabelecimento do serviço.

Cito trecho da sentença em que o magistrado a quo justifica a existência de consumo muito acima da média, bem como esclarece que houve corte do serviço:

Ao final requer seja julgado procedente o pedido a fim de declarar inexigível o valor cobrado indevidamente pela Reclamada no valor de R$ 916,62 (novecentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos) referente ao serviço de energia elétrica do mês 04/2017, devendo ser cobrado o valor referente à média de consumo mensal da Reclamante, qual seja R$ 305,32 (trezentos e cinco reais e trinta e dois centavos), bem como a condenação em danos morais.

(...)

Verifico dos autos que a parte promovente demonstrou a variação na cobrança da sua conta de luz, com um aumento que sustenta ser abusiva, na fatura de 04/2017 (1173 kwh no valor de R$ 916,62), do mês 10/2017 (844 kwh no valor de R$ 703,3), e no mês de 11/2017 (615 kwh no valor de R$ 530,90), o que ultrapassa a média de consumo, tendo em vista a comparação de seu consumo nos meses anteriores, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do NCPC.

A parte promovida, entretanto, apresentou contestação alegando que agiu em total cumprimento às normas legais previstas em nosso ordenamento jurídico, bem como nas disposições que disciplinam o setor elétrico, expedidas pela ANEEL, e que a autora deixou de informar ou demonstrar efetivamente qualquer indício de ilegalidade na cobrança.

(...)

Sendo assim, para a emissão de nova fatura referente ao mês 04/17 deve-se utilizar a média apurada entre os meses 01/17 a 03/17, e para as novas faturas dos meses 10/17 e 11/17, deve-se apurar a média dos meses 07/17 a 09/17.

Com relação aos danos morais, entendo que no caso em apreço houve falha na prestação do serviço, considerando que além da cobrança indevida em valor exorbitante, houve corte no fornecimento de energia com relação à uma das faturas discutida, ensejando a responsabilização objetiva. Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais.

O histórico demonstra que o consumo médio girava em torno de R$ 305,52, de modo que os valores cobrados nas faturas discutidas – 04/2017 (1173 kwh no valor de R$ 916,62), do mês 10/2017 (844 kwh no valor de R$ 703,3), e no mês de 11/2017 (615 kwh no valor de R$ 530,90) – são abusivos.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

No que se refere à tese de inexistência de dano moral, evidente sua ocorrência diante do corte do serviço, o qual somente foi restabelecido por liminar.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sobretudo considerando que houve reclamação administrativa e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios,
principalmente porque a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020